Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705170-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME CARVALHO E SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO ON IMARES, SERASA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUILHERME CARVALHO E SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cominatória e compensatória de no 0753880-51.2024.8.07.0001, movida em desfavor de CONDOMINIO ON IMARES e SERASA S.A. A parte agravante peticiona requerendo a desistência do recurso nos seguintes termos: (ID 69612420) “GUILHERME CARVALHO E SOUSA, Agravante de antemão qualificado nos autos do processo em epígrafe, representado pelo habilitado advogado subscritor deste ato, vem, com a lhaneza e a urbanidade costumeiras, à presença de Vossa Excelência, desistir do presente recurso, conforme lhe é assegurado pelo art. 998, caput, do Código de Processo Civil.”- g.n. É o relatório. Decido À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2025 08:20:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador